Tribunal: TJSP
Processo: 1013005-92.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito cadastrado no portal "Acordo Certo", de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança dos débitos pela ré. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO PROVIDO.